Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. COOPROPRIEDADE. BEM COMUM INDIVISÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO SUPRIDO NA INSTÂNCIA REVISIONAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR LEGAL. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se presentes ao menos um dos requisitos dos incisos I, II, III e IV, do art. 311, do CPC. O juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III.
2. Devidamente intimado o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, possível a análise da tutela de evidência, nos termos dos incisos I e IV do art. 311, do CPC.
3. Na hipótese, imprescindível a instrução do feito, com a juntada de documentos que comprovem idoneidade do herdeiro indicado para a administração legal do bem comum.
4. Recurso conhecido e desprovido.